Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora e a restrição de transferência e de circulação imposta ao veículo em questão.
2. Ressalte-se que a inclusão de restrição de transferência e de circulação, eventualmente imposta a veículos, consiste em medida excepcional. No entanto, a medida revela-se imprescindível em determinados casos, para que seja possível a efetivação da penhora do bem.
3. No caso, a manutenção da anotação de penhora, bem como da restrição de transferência do automóvel pertencente a uma das devedoras, afigura-se necessária nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção da penhora e a inclusão de restrição de transferência e de circulação ao veículo em questão.